Tribunal: TJBA
Processo: 8002494-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002494-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EURIDICE PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDRE RODRIGUES CARDEAL

Advogado(s)
:
SHEYLLA SANTOS SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de tutela de urgência em ação possessória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à valoração das provas testemunhais apresentadas pela embargante.

III. Razões de decidir

3.

Não se verifica a contradição apontada, uma vez que o acórdão embargado reconheceu que as testemunhas afirmaram que a embargante exercia posse sobre o terreno, porém considerou que tais depoimentos, no contexto global das provas, não foram suficientes para dirimir a controvérsia.

4.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, e não entre a valoração da prova realizada pelo julgador e aquela pretendida pela parte.

5.

O acórdão fundamentou adequadamente a conclusão de que as provas apresentadas não foram suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária própria das tutelas de urgência, a probabilidade do direito alegado.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação da decisão quando não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8002494-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
EURIDICE PEREIRA DE SOUSA
e como Embargado,
ANDRE RODRIGUES CARDEAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto